Tribunal: TJDFT
Processo: 0714696-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que corrigiu erro material em acórdão anterior, que reconheceu a existência e dissolução de união estável, excluiu da partilha um imóvel por ser bem particular e determinou a partilha de outros bens e dívidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, quanto à identificação de erro material na descrição do imóvel excluído da partilha por integrar o patrimônio particular de um dos conviventes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A correção promovida no acórdão embargado limitou-se à retificação da descrição do imóvel reconhecido como bem particular, sem alteração do conteúdo decisório.
5. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão anterior configura reexame da controvérsia, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. CC.